Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-62.2022.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-62.2022.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA SUELY DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO

APELADO: JOSE MILTON PEREIRA MAIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ SILVA BARROS, VICTORIA LIMA NASCIMENTO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR.
NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
REGISTRO DO BEM. PROPRIEDADE COMPROVADA. REQUISITOS
LEGAIS
PARA A IMISSÃO. AUSENTES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O VENDEDOR. MATÉRIA ESTRANHA A LIDE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois existindo nos autos prova documental suficiente para o esclarecimento do litígio e a formação do convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. Precedente do STF.

Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade processual, ante a ausência de reconhecimento de inépcia do pedido de denunciação da lide, pois esta não pode se limitar a pedido genérico a requerer o ingresso do litisdenunciado na demanda, sem deduzir pretensão em seu desfavor. Ademais, estando estabilizada a demanda, esta somente seria possível com a anuência da parte contrária e, em comento, a demanda já estava madura para julgamento.

No mérito, a ação de imissão na posse possui lastro no direito de propriedade, sendo assim, é de natureza petitória, devendo a parte autora comprovar a propriedade e a posse injusta da ré, haja vista ter por escopo assegurar ao titular do domínio, o uso e o gozo da coisa, o que foi feito.

O conceito de posse injusta prescinde da violência, precariedade ou clandestinidade, e configura-se, tão somente, pela demonstração de que a ré não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação, como restou confirmado nos autos.

De fato, no caso dos autos, presentes os requisitos para a procedência da ação de imissão de posse proposta pelo apelante. Isso porque, a escritura registrada no cartório de registro de imóveis, possui o condão de comprovar o domínio sobre o bem, a teor dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

Decerto, a alegação da apelante de que não houve outorga uxória para a venda do imóvel não subsiste, uma vez que a esposa do apelado firmou a escritura pública.

Outrossim, a alegação da apelante de que teria convivido maritalmente com o vendedor do imóvel, não possui o condão de sustar a imissão de posse, sobretudo, por se tratar de discussão que deve ser realizada em procedimento próprio, posto que nos presentes autos, a controvérsia deve cindir-se aos requisitos legais para a imissão na posse.

Sendo assim, deve ser prestigiada a sentença censurada, pois respaldada na legislação em vigor e na jurisprudência pertinente ao caso, bem como nas provas constante nos autos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº. 8000020-62.2022.8.05.0196, tendo como apelante, RAIMUNDA SUELY DOS SANTOS SILVA e como apelado, JOSÉ MILTON PEREIRA MAIA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR AS PRELIMINARES
de nulidade processual

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510